Tribunal: STF
Processo: RE 600177
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO. INCLUSÃO DE CANDIDATO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. INFRINGÊNCIA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-OCORRÊNCIA.



    1. Nos termos da Súmula 279/STF, não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas.



    2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.



    3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988. 



    4. Agravo regimental desprovido.